Tribunal: CARF
Processo: 10909.004513/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004513/2009-66
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.516 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

HAPAG-LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 17/01/2005 a 26/12/2005
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à empresa de transporte
internacional ou ao agente de carga que deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO APLICABILIDADE. SÚMULA CARF
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora), Valcir Gassen, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004513/2009-66
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Tratam-se de Recursos interpostos pelo sujeito passivo e pela Fazenda
Nacional contra acórdão 3102-002.039, da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de
Julgamento que, por voto de qualidade, deu parcial provimento ao recurso voluntário para afastar
a multa sobre embarques anteriores a 15.2.2005, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 17/01/2005 a 26/12/2005
ILEGITIMIDADE PASSIVA
A responsabilidade em relação as infrações é do representante do
transportador estrangeiro, nos termos da legislação pátria.
NULIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza. Necessidade de restar demonstrado o prejuízo a defesa.
Acusação fiscal compreendida.
MULTA REGULAMENTAR. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE
EMBARQUE. MATERIALIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA
MULTA. POSSIBILIDADE.
O descumprimento do prazo de 7 (sete) dias, fixado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) para o registro, no Siscomex, dos dados do
embarque, subsume-se à hipótese da infração por atraso na informação sobre
carga transportada, sancionada com a respectiva multa regulamentar.
MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

1. O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação
ou entrega de documentos à administração aduaneira, uma vez que o
cumprimento espontâneo da obrigação fora do prazo também representa a
denúncia espontânea da correspondente infração.
2. A multa por atraso na prestação de informação sobre a carga descarregada
em porto alfandegado nacional não é passível de denúncia espontânea, porque
o fato infringente consiste na própria denúncia da infração.
INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da respectiva infração.
AUSÊNCIA DE NORMA ESTABELECENDO PRAZO PARA COMUNICAÇÃO
DO EMBARQUE ANTES DE 15/02/2005.
Até a edição da IN SRF no 510/2005 não havia prazo estabelecendo data para
comunicação de embarque. Expressão “imediatamente” é indeterminada.
Excluir a penalidade imposta decorrente dos embarques realizados antes de
15/02/2005.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que deu parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento no que toca aos
fatos geradores ocorridos antes de 15.2.05, sob o entendimento de que anteriormente ao advento
da IN SRF 510/05 não havia norma que impusesse prazo certo para que as empresas aéreas
procedessem ao registro no Siscomex. Traz, entre outros, que aplicando-se o princípio da
retroatividade benigna previsto no art. 106, II, “c” do CTN, entende-se que o novo prazo de sete
dias, por ser maior e, conseqüentemente, beneficiar o autuado, deve disciplinar o registro das
exportações. Registre-se, aliás, que o referido prazo de sete dias se aplica inclusive aos fatos
geradores anteriores a 15/02/2005, eis que obviamente superior ao prazo inicialmente previsto
para registro das exportações, que até então devia ser feito imediatamente após realizado o
embarque.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

Em despacho às fls. 462 a 466, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
invocando a aplicação da denúncia espontânea no âmbito do direito aduaneiro.

Em despacho às fls. 523 a 526, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo em relação à interpretação da norma prevista no art. 102, do
Decreto-Lei 37/66, alterado pela Lei 12.350/10, especificamente, quanto ao cabimento da
denúncia espontânea em caso de infração aduaneira caracterizada pelo registro extemporâneo no
Siscomex de dados de embarque de mercadorias, antes do início de procedimento de
fiscalização.

Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo foram
apresentadas pela Fazenda Nacional, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos interpostos pelo sujeito passivo e pela
Fazenda Nacional, entendo que devo conhecê-los, eis que tempestivo e atendidos os requisitos
do art. 67 do RICARF/2015. O que concordo com os exames de admissibilidade dos recursos.

Para melhor elucidar, importante recordar que a Fazenda Nacional suscita
divergência quanto cancelamento do lançamento das multas com fatos geradores ocorridos antes
de 15/2/2005, data da vigência da Instrução Normativa SRF 510/2005.

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

A decisão recorrida afastou a multa sobre embarques anteriores a 15/2/2005,
data da vigência da IN SRF 510/2005, que deu nova redação ao art. 37 da IN SRF 28/94, que
fixou o prazo de 2 dias para prestação de informação, no Siscomex, sobre os dados de embarque
das mercadorias transportadas, com base no entendimento de que, antes citada novel redação,
não havia norma estabelecendo prazo para comunicação do embarque, pois a expressão
“imediatamente”, contida na redação originária do citado art. 37, era indeterminada.

Enquanto, os acórdãos paradigmas consideraram procedente a aplicação da
citada multa, prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei 37/1966, em caso de registro
extemporâneo dos dados de embarque de exportação, inclusive para fatos geradores anteriores a
15/02/2005, desde que ultrapassado o prazo de 7 (sete) dias, fixada na nova redação do art. 37 da
IN SRF 28/1994, que foi dada pela IN RFB 1.096/2010, em razão da aplicação do efeito
retroatividade benigna, previsto no art. 106, II, “b”, do CTN.

Resta, assim, conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que suscitou a
discussão da aplicação da denúncia espontânea, vê-se que pelas ementas dos arestos recorrido e
paradigma, há a divergência comprovada, eis que, no paradigma, aplicou-se a denúncia
espontânea quando forem informados intempestivamente no Siscomex dados de embarque de
mercadoria destinada à exportação e no recorrido, em situação semelhante, entendeu-se não ser
cabível a denúncia espontânea.

Sendo assim, resta comprovada a divergência. O que, conheço o Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo.

Ventiladas tais considerações, quanto ao recurso do sujeito passivo,
independentemente do meu entendimento externado em outros julgados, em respeito ao art. 62
do RICARF/2015, essa conselheira deve observar as Súmulas do CARF nos julgamentos – o
que, transcrevo a Súmula 126:
“Súmula CARF no 126
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Sendo assim, voto por negar provimento ao recurso do sujeito passivo.

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, passo a
discorrer sobre a aplicação ou não da multa capitulada no artigo 107 do Decreto Lei 37/66, com
nova redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, pela intempestividade do registro de
dados no SISCOMEX após o prazo de 02 (dois) dias, contados da data da realização do
respectivo embarque, prazo este que somente foi previsto no artigo 37 da IN SRF 28/94 com a
nova redação dada pela Instrução Normativa SRF no 510/05 – publicada posteriormente ao
período ora abordado no caso em comento.

Importante mencionar que, independentemente de a IN SRF 510/05 ter trazido
o prazo de dois dias para o registro do embarque das mercadorias no Siscomex, importante trazer
que, com a edição da IN 1096/10, o art. 37, da IN 28/94, passou a ter nova redação. E com essa
nova redação, a penalidade pelo descumprimento da obrigação passou a ser tratada de forma
diferente, conforme segue (destaques meus):
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no
prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.096, de 13 de dezembro de 2010)
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque,
no Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e
deverá ser realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos
na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.096, de 13 de dezembro de
2010)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída
do território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput
será contado da data do registro da declaração. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.096, de 13 de dezembro de 2010)
§ 3o Os dados de embarque da mercadoria poderão ser informados pela
fiscalização aduaneira nas hipóteses estabelecidas em ato da Coordenação
Geral de Administração Aduaneira (Coana).(Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1.096, de 13 de dezembro de 2010)”

Essa sensível ampliação do prazo, independentemente se tratar de embarques
por via aérea ou embarques por via marítima ocorrido após a lavratura do auto de infração em
comento nos remete para a regra do Código Tributário Nacional que trata da aplicação da
legislação tributária no tempo, qual seja:
“Art. 106 A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”

Ora, o prazo instituído pela IN 1.096/10 revogou aquele que trazia o período de
2 (dois) dias, majorando-o para 7 (sete) dias. – Dessa forma, ao meu sentir, faz-se necessária a
aplicação de prazo mais favorável a teor do art. 106 do CTN transcrito acima somente se após a
IN SRF 510/05.

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

Antes da IN 510/05, não havia definição de prazo – o que adoto como razões
de decidir o impecável voto do ex-conselheiro José Luís Novo Rossari constante do acórdão
3202-00.359:
“A lide respeita à exigência feita pelo Fisco da multa prevista no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-lei no 37/1966, na redação que lhe deu o art. 77 da Lei no
10.833/2003, em razão de a recorrente ter registrado no Siscomex após o
prazo de 2 (dois) dias fixado no art. 37 da IN SRF no 28/1994, com a redação
dada pelo art. 1o da IN SRF no 510/2005, os dados de embarque de
mercadorias em despachos de exportação Para melhor compreensão a
respeito da matéria, cumpre sejam transcritas as normas legais e
administrativas pertinentes aos fatos.
A Instrução Normativa SRF no 28, de 27/4/1994, estabeleceu em seus arts. 37,
caput, e 44 que, verbis:
“Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos. (destaquei)
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e
§ 3o do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa
prevista no art. 107 do Decreto-lei no 37/66 com a redação do art. 5o do
Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de
caráter administrativo cabíveis.”
O art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, na redação do art. 5o do Decreto-lei no
751/1969, citado na transcrição acima, assim dispunha originalmente, tendo
sido alterado apenas no tocante à atualização do valor da multa (última
atualização constante do art. 646, I, do Decreto no 4.543/2002 – Regulamento
Aduaneiro), verbis:
“Art. 107 Aplicam-se, ainda, as seguintes multas:
I de 103,56 (cento e três reais e cinquenta e seis centavos) a quem, por
qualquer meio ou forma, desacatar agente do Fisco, embaraçar, dificultar ou
impedir sua ação fiscalizadora; (...)” (destaquei)
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

O caput do art. 37 antes transcrito foi alterado pelo art. 1o da IN SRF no 510,
de 14/2/2005, que lhe deu a seguinte redação, verbis:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no
prazo de dois dias, contado da data da realização do embarque.”
(destaquei)
No caso ora sob exame, o Fisco aplicou à empresa transportadora a multa
específica prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, com a
nova redação que lhe foi dada pelo art. 61 da Medida Provisória no 135, de
30/10/2003
(DOU de 31/10/2003), que veio a ser convertido no art. 77 da Lei no 10.833,
de 29/12/2003, que estabeleceu, verbis:
“Art. 77. Os arts. 1o, 17, 36, 37, 50, 104, 107 e 169 do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
(...)
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta, ou ao agente de carga; e (...)”
Feitas essas transcrições, impõe-se ressaltar que na vigência da IN SRF no
28/1994 a inobservância da obrigação estabelecida no seu art. 37 era
entendida pela SRF como caracterizadora de embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira, conforme disposto em seu art. 44. No entanto, a partir
da superveniência da Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, foi estabelecida para o transportador a obrigação de “prestar à
Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas”, como se verifica da redação
retrotranscrita, emprestada ao art. 37 do Decreto-lei no 37/1966 pelo art. 77
da Lei no 10.833/2003.
Destarte, com a entrada em vigor dessa nova norma legal, o descumprimento
da obrigação de prestar à SRF, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, passou a ser cominada com a
multa de R$ 5.000,00 prevista no inciso IV, “e”, do art. 107 do Decreto-lei no
37/1966, e não mais aquela prevista por embaraço, que veio a ser tipificada no
inciso IV, “c”.
Para a caracterização de ilícito sujeito à aplicação da referida multa, há que
ser apurado o descumprimento da obrigação, o que implica, no caso, a
inobservância de prazo fixado pela SRF para a apresentação dos dados
relativos ao embarque.
Verifica-se que, por ocasião dos fatos que geraram a aplicação das multas,
vigia a redação original do art. 37 da IN SRF no 28/1994, que estabelecia que
a obrigação devia ser satisfeita “imediatamente após realizado o embarque da
mercadoria”. Ora, tem-se por evidente que, por não conter regramento certo e
inequívoco que permita seu cumprimento sem a permanência de dúvidas, a
imposição normativa constante desse ato administrativo é destituída de força
cogente para a finalidade a que se propõe, de imposição de penalidade. Com
efeito, não é próprio dos diplomas pátrios norma semelhante que tenha fixado
prazo não revestido de certeza e não expresso em quantidade certa. A respeito,
vê-se que o Código Civil (Lei no 10.406, de 2002) refere a prazos em horas,
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

dias, meses e anos (arts. 132 et alia), o que traduz quantificação em números
certos e induvidosos. Também a Lei no 9.784, de 1999, que dispõe sobre o
processo administrativo, expressa prazos em dias, meses e anos (art. 66),
revelando quantificação certa. O Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, estabelece todos os seus prazos em
dias, também com quantificação certa.
A matéria deve ser tratada com rigor ainda mais acentuado em se tratando de
norma tributária penal, que deve obedecer ao princípio insculpido no art. 97,
inciso V do CTN, devendo o elaborador usar, em sua redação legislativa, dos
cuidados básicos pertinentes à matéria, de forma a evitar o surgimento de
dúvidas e questionamentos elementares que venham a permitir a aplicação das
regras mais benéficas ao autuado, previstas no art. 112 desse mesmo Código.
O caso em exame é exemplo da falta desse cuidado, ao apontar prazo incerto
para o cumprimento de norma, visto que “imediatamente após” não pode ser
considerado como um prazo regulamentar.
Daí que, na vigência original da IN SRF no 28/1994, não havia norma que
impusesse prazo para que as empresas aéreas procedessem ao registro no
Siscomex, visto que a expressão “imediatamente após” não se traduz em prazo
certo para o cumprimento de obrigação.
Resta acrescentar, por oportuno, que a interpretação dada a essa expressão
pela Notícia Siscomex no 105/1994, no sentido de que deve ser entendida como
“em até 24 horas da data do efetivo embarque da mercadoria”, não tem base
legal para os efeitos da lide, visto não estar compreendida entre os atos
normativos de que trata o art. 100 do CTN. Trata-se, no caso, de veiculação
destinada à orientação do Fisco e dos usuários do Siscomex, mas sem que
possua as características essenciais de ato normativo, razão pela qual sequer
foi referida na autuação.
De outra parte, também cumpre acrescentar que o art. 37 da IN SRF no
28/1994 foi objeto de nova alteração pela IN RFB no 1.096, de 13/12/2010,
que aumentou o prazo para a apresentação de dados pertinentes ao embarque
para 7 (sete) dias. Ressalte-se que esse ato normativo continua fazendo em seu
art. 44 remissão ao art. 37, de forma a tratar a infração como de embaraço, o
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

que bem demonstra a falta de atenção à legislação vigente, que desde a
Medida Provisória no 135/2003 tem tipificação legal distinta.
Retornando à lide, resta que, em não havendo regra fixadora de prazo para
que se implementasse a eficácia do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, na
redação que lhe deu a Lei no 10.833/2003, por ocasião de sua publicação, há
que se concluir que o primeiro ato administrativo que veio a disciplinar esse
artigo foi a IN SRF no 510, de 14/2/2005, antes transcrita, que em seu art. 1o
alterou a redação do art. 37 da IN SRF no 28/1994, de forma a fixar o prazo
de 2 (dois) dias para o registro dos dados pertinentes ao embarque.
Desse modo, há que se concluir que a multa objeto de lide somente tem
aplicação nos casos em que a inobservância da prestação de informações
refira-se a fatos ocorridos a partir de 15/2/2005, data em que a IN SRF no
510/2005 entrou em vigor e produziu efeitos. [...]”

Frise-se ainda o acórdão 3302-006.332, recentemente julgado em novembro de
2018, que por unanimidade de votos de provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo,
consignando a seguinte ementa:
“REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
A partir da vigência da Medida Provisória n° 135/2003, a prestação
extemporânea da informação dos dados de embarque por parte do
transportador ou de seu agente é infração tipificada no artigo 107, inciso IV,
alínea ‘e’ do Decreto-Lei n° 37/1966, com a nova redação dada pelo artigo 61
da MP citada, que foi posteriormente convertida na Lei n° 10.833/2003.
Coube à Noticia Siscomex n° 105, de 27 de julho de 1994, esclarecer que o
termo "imediatamente" deveria ser interpretado como em até 24(vinte e
quatro) horas. Ocorre que esse procedimento carece de qualquer base
normativa.
A Instrução Normativa SRF n° 510, de 14 de fevereiro de 2005, alterou o
artigo 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/1994, estabelecendo o prazo de
02(dois) dias para prestação de informações contados da data da realização
do embarque.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

As datas de embarque assinaladas são anteriores à Instrução Normativa SRF
n° 510, de 14 de fevereiro de 2005, o que implica em ausência de ato
normativo para tipificar a conduta infracional.”

Em vista do exposto, considerando que na vigência original da IN SRF no
28/1994, não havia norma que impusesse prazo para que as empresas procedessem ao registro no
Siscomex, visto que a expressão “imediatamente após” não se traduz em prazo certo para o
cumprimento de obrigação, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Sendo assim, nego provimento aos Recursos interpostos pelo sujeito passivo e
pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, tenho entendimento diferente a
respeito da matéria atinente ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Essa matéria não é nova no âmbito deste colegiado. Fui relator do acórdão no
9303-005.995, de 29/11/2017, que abordou este mesmo assunto, sendo que o adoto como razão
de decidir. Transcrevo abaixo o seu conteúdo, na parte de interesse do presente julgamento:
(...)
O assunto em exame não é novo. Este Colegiado teve oportunidade de discuti-lo
recentemente, em decisão tomada nos autos do processo no 10689.000018/2009-10,
acórdão no 9303-004.244, da relatoria do i. Conselheiro Júlio César Alves Ramos.
Uma vez que partilhe do entendimento expresso no voto, reproduzo excertos dele
extraídos, de onde se colhem os fundamentos que deram azo à decisão adotada, que
acolho em sua integralidade, como se meus fossem.
A matéria, única, diz respeito à aplicabilidade, no ano de 2004, da penalidade
capitulada no art. 107, IV, “e” do Decretolei no 37/1966, na redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/2003. Diz o dispositivo:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso portaaporta, ou ao agente
de carga;
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

Como facilmente se vê, a norma legal define com absoluta clareza a situação em que se
configura a infração, o montante da penalidade aplicável e de quem ela deve ser exigida.
Nenhum desses aspectos está em discussão.
Esta última se restringe à parte do dispositivo que remete à Secretaria da Receita
Federal a fixação do prazo a ser observado pelos sujeitos passivos nela discriminados. À
época dos fatos, tal prazo encontrava-se definido na Instrução Normativa SRF 28/94,
nos seguinte termos:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos. (destaquei)
E que essa disposição se refere à infração antes discutida di-lo o ato normativo
expressamente:
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3o
do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do
Decreto-lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto
de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.
Destarte, a situação parece bastante clara: há norma legal prevendo como
infração a conduta de deixar de prestar no prazo informação considerada relevante ao
controle aduaneiro. Esse dispositivo legal confere à Secretaria da Receita Federal
competência para fixar tal prazo; a SRF o fixa, e o que se discute é se ele pode ou não
ser aplicado (!?).
Assim colocadas as coisas, e diante das disposições regimentais que nos
impedem de afastar ato legal regularmente editado e em vigor, parece-me falecer-nos
competência para concluir, como feito pelo relator da decisão recorrida, que o prazo não
poderia ser aplicado por não ser certo.
Ora, o dispositivo legal apenas exige que haja um prazo e que ele seja
fixado pela SRF. Prazo há, dado que a Administração, mal ou bem, exerceu a
competência que lhe foi legalmente atribuída. A conclusão parece evidente: deixar de
observar tal prazo é deixar de aplicar a Lei.
O que nos é lícito fazer é, portanto, apenas interpretar a norma regulatória.
Concretamente, fixar o que significa a expressão "imediatamente após" ínsita no ato
normativo. Sobre isso, em nada divirjo das considerações expendidas no acórdão
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

paradigma pelo ex Conselheiro Luiz Sérgio Fonseca Soares, a quem presto as
homenagens devidas. Peço vênia para transcrevê-las aqui:
Quanto ao prazo do art. 37 da IN SRF 28/94, é descabida a afirmativa de que a
expressão "Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria..." possa ter o
significado pretendido pela recorrente, a saber "o prazo possível do exportador poder
aglomerar dados"(sic, fls ...... ). Primeiro, porque tal entendimento afronta o princípio
da isonomia. Segundo, porque seria um prazo em aberto e indeterminado. Terceiro,
porque os dados se baseiam nos documentos de emissão do próprio transportador, não
sendo razoável que não estejam disponíveis e organizados. Quarto, porque a expressão
"imediatamente após" tem sentido unívoco de "de imediato", que significa: 4. Filos.
Diz-se de toda relação ou de toda ação em que os dois termos se relacionam sem que
haja um terceiro que se interponha como intermediário. 1. Que não tem nada de
permeio, próximo. 2 Rápido, instantâneo.... 3. Que (Se) segue, seguinte.: Novo
Dicionário Aurélio. Imediato... assim se diz de tudo o que se segue, sem solução de
continuidade. É o que vem logo, sem intermeio de qualquer coisa..... Imediato dá, pois,
idéia de instantâneo. De igual maneira, o advérbio imediatamente exprime bem a
significação do que vem em seguimento, com a necessária presteza e brevidade, tão
logo se tenha feito o que lhe antecede."(Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva). A
expressão "imediatamente" repele a existência de prazo, sendo contraditório pensar-se
em lapso de tempo, em termo inicial e termo final, no caso, entre o embarque da
mercadoria e o registro de dados."
Disso resulta que, nos termos da IN a ser aplicada, o primeiro ato a ser cumprido
pelo exportador, após o embarque da mercadoria, seria fornecer à Administração
Aduaneira as informações requeridas, as quais inclusive, bem dito no voto paradigma, já
se encontram prontas. Nesses termos, ainda que fossem elas apresentadas no dia
seguinte, cabível seria a multa.
Para concluir, releva dizer que, a despeito das opiniões particulares que se tenha
a respeito da aplicação retroativa dos prazos dilatados pelas instruções normativas que
alteraram a IN SRF 28/94, o fato é que a própria Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 8/081, admitiu tal
possibilidade. Assim, não me parece razoável que este Conselho ignore uma

1 SCI COSIT no 8, de 14/02/2008, verbis:
“9. Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN SRF no 510, de 2005, é norma complementar que
modificou uma obrigação acessória. O aumento do prazo para o transportador registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, excluiu de sanções os registros feitos depois de 24 horas e antes de dois
dias, bem como os registros feitos depois das 24 horas e antes de 7 dias, na hipótese de embarque marítimo. A
legislação tributária deixou de definir, como infração, o registro dos dados nesses intervalos de tempo, o que tornou
a nova situação jurídica mais benéfica ao transportador, devendo, portanto, ser aplicada a retroatividade benigna
disposta na alínea “b” do inciso II do art. 106 do CTN, pois deixou de tratá-lo como contrário a qualquer exigência
de ação ou omissão.”

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.004513/2009-66

interpretação do próprio Órgão autuante, flagrantemente favorável à empresa, ainda
que, para uns ou outros, a retroação de prazos legais possa parecer indevida.
Sopesado isso, resta, contudo, esclarecer que nem mesmo os novos prazos
legais beneficiam a autuada no caso concreto. De fato, como se depreende dos autos
(e-folhas 62), os dados foram registrados no Siscomex quase quatro meses depois do
embarque das mercadorias.
(...)
Importante destacar que, no caso concreto, no presente processo, a própria
Fiscalização Federal aplicou retroativamente os prazos dilatados pela Instrução Normativa RFB
no 1.096/2010, que alterou a IN SRF no 510/2005, que por sua vez tinha alterado a IN SRF
28/1994, esclarecendo que o próprio acórdão recorrido já manteve a exigência das multas
aplicadas na vigência da IN SRF no 510/2005.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital